Tribunal: TJSP
Processo: 1010256-93.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-29
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE VENCIMENTOS. Pretensão de reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos, nos termos da LC 51/85. Norma recepcionada pela Constituição Federal, conforme decisão do STF, na ADI 3.817 e em repercussão geral (RE 567.110/AC, Tema 26). Ingresso no

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE VENCIMENTOS. Pretensão de reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos, nos termos da LC 51/85. Norma recepcionada pela Constituição Federal, conforme decisão do STF, na ADI 3.817 e em repercussão geral (RE 567.110/AC, Tema 26). Ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. Entendimento firmado no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, julgado pela colenda Turma Especial de Direito Público deste Egrégio Tribunal. Requisito temporal de 5 anos para a aposentadoria que diz respeito ao cargo, e não ao nível ou classe. Precedentes.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000144358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010256-
93.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ESTADO
DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado CLAUDIO
PAULINO OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 29 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010256-93.2018.8.26.0053
2
Voto
13101
Apelação
1010256-93.2018.8.26.0053 DC (digital)
Origem
9a Vara de Fazenda Pública do Foro Central - Capital
Apelantes
Estado de São Paulo e São Paulo Previdência SPPREV
Apelado
Claudio Paulino Oliveira
Interessados
Diretor do Departamento de Administração e Planejamento da Polícia
Civil do Estado de São Paulo e Diretor Presidente da São Paulo
Previdência SPPREV
Juíza de Primeiro Grau
Simone Gomes Rodrigues Casoretti
Decisão/Sentença
8/5/2018
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Renato Delbianco
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESCRIVÃO DE
POLÍCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE
E
PARIDADE
DE
VENCIMENTOS.
Pretensão
de
reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com
integralidade e paridade de vencimentos, nos termos da LC 51/85.
Norma recepcionada pela Constituição Federal, conforme decisão
do STF, na ADI 3.817 e em repercussão geral (RE 567.110/AC,
Tema 26). Ingresso no serviço público antes das Emendas
Constitucionais 20/98 e 41/03. Entendimento firmado no IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000, julgado pela colenda Turma Especial
de Direito Público deste Egrégio Tribunal. Requisito temporal de
5 anos para a aposentadoria que diz respeito ao cargo, e não ao
nível ou classe. Precedentes.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE SÃO PAULO e pela SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA SPPREV contra a sentença de fls. 144/52, que, em mandado de
segurança preventivo impetrado por CLAUDIO PAULINO OLIVEIRA em face do
DELEGADO DE POLÍCIA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
E PLANEJAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO e do
DIRETOR PRESIDENTE DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV, concedeu a
ordem para assegurar a aposentadoria especial voluntária com paridade e
integralidade de vencimentos, nos termos da LC 51/85.
Requerem as apelantes a improcedência do pedido, fls. 155/63.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010256-93.2018.8.26.0053
3
Contrarrazões a fls. 166/76.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
O impetrante, titular do cargo de escrivão de polícia, pleiteia o reconhecimento do
direito à aposentadoria especial, nos termos da Lei Complementar 51/85, com
integralidade e paridade de vencimentos dos servidores da ativa.
Segundo decidiu o c. STF, na ADI 3.817 e no RE 567.110/AC, em repercussão geral
(Tema 26), “O art. 1o da Lei Complementar Federal n. 51/1985, que dispõe que
o policial será aposentado voluntariamente, com proventos integrais, após 30
(trinta) anos de serviço, desde que conte pelo menos 20 anos de exercício em
cargo de natureza estritamente policial, foi recepcionado pela Constituição da
República de 1988”.
O art. 1o da LC 51/85, com a redação dada pela LC 144/14, prevê:
Art. 1o O servidor público policial será aposentado: (...)
II
-
voluntariamente,
com
proventos
integrais,
independentemente da idade:
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo
menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial, se homem;
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte,
pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial, se mulher.
No Estado de São Paulo, com o advento da Lei Complementar Estadual 1.062/08,
passou-se a exigir idade mínima aos ingressantes na carreira policial após a
vigência da Emenda Constitucional 41/03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010256-93.2018.8.26.0053
4
Artigo 2o - Os policiais civis do Estado de São Paulo serão
aposentados
voluntariamente,
desde
que
atendidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - cinquenta e cinco anos de idade, se homem, e cinquenta anos
de idade, se mulher;
II - trinta anos de contribuição previdenciária;
III - vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza
estritamente policial.
Artigo 3o - Aos policiais que ingressaram na carreira policial
civil antes da vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19
de dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade,
sujeitando-se
apenas
à
comprovação
do
tempo
de
contribuição previdenciária e do efetivo exercício em
atividade estritamente policial, previstos nos incisos II e III do
artigo 2o desta lei complementar.
O art. 2o da LCE 1.062/08, entretanto, teve a eficácia suspensa pelo c. STF, na ADO
28, por força do art. 24, § 4o, da CF.
Por fim, a Colenda Turma Especial desta Egrégia Corte no julgamento do Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000, em
25/10/2019, fixou a seguinte tese: “Para os policiais civis que se encontravam
em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o
cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito
à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à
paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em
atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida
Emenda Constitucional”.
O impetrante ingressou na carreira policial em 1992, muito antes das EC's
20/98 e 41/03. Tem mais de 25 anos de contribuição; e mais de 20 anos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010256-93.2018.8.26.0053
5
cargo de natureza estritamente policial, fls. 15/6.
No tocante à possibilidade de se aposentar com proventos equivalentes à última
remuneração quando na ativa, verifica-se que a Constituição Federal estabelece
como um dos requisitos o exercício de cinco anos no cargo efetivo, e não na
classe.
O art. 3o, da Emenda Constitucional 47/05, assim dispõe:
Art. 3o - Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas
normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas
regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional
no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de
1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que
preencha, cumulativamente, as seguintes condições:
I- trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de
contribuição, se mulher;
II- vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público,
quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a
aposentadoria;
III- idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites
do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um
ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a
condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de
aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no
art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, observando-se
igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de
servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade
com este artigo.
Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na
estrutura organizacional, cometidas a um servidor, criado por lei, com
denominação própria, conforme preceitua o art. 37, I, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010256-93.2018.8.26.0053
6
Depreende-se da certidão de fls. 15/6 que o apelado permaneceu no cargo de
escrivão de polícia por 25 anos. Dessa forma, tem direito a aposentadoria
especial, com manutenção na classe em que ocorrida a inativação.
Fica reconhecido, portanto, o direito à aposentadoria especial, com integralidade e
paridade de vencimentos, nos termos da LC 51/85, com manutenção na classe em
que ocorrida a inativação.
A r. sentença deve prevalecer.
Nesse sentido:
Apelação no 1007434-05.2016.8.26.0053
Relator(a): Carlos von Adamek
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 16/12/2019
Ementa: PREVIDENCIÁRIO. PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
INVESTIGADOR
DE
POLÍCIA.
INTEGRALIDADE E PARIDADE. Requisitos para a concessão da
aposentadoria especial dos policiais civis que são estabelecidos
pelo art. 40, § 4o, II, da CF, com alterações feitas pelas Emendas
Constitucionais n os 20/98, 41/03 e 47/05, bem como pelo artigo
1o Lei Complementar no 51/85 (alterada pela Lei Complementar no
144/14) e artigos 1o, 2o e 3o, da Lei Complementar Estadual no
1.062/08. Impetrante que comprovou o preenchimento dos
requisitos legais da Lei Complementar no 51/85, fazendo jus,
portanto, à aposentadoria especial voluntária com integralidade e
paridade. Precedentes do E. STF e deste Tribunal, em especial, no
IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000. Sentença mantida. Recurso
provido.
Apelação / Remessa Necessária no 1026467-44.2018.8.26.0053
Relator(a): Luciana Bresciani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 29/11/2019
Ementa: Apelação Cível. Mandado de Segurança. Investigador de
Polícia. Aposentadoria especial, com integralidade de proventos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010256-93.2018.8.26.0053
7
paridade remuneratória. Admissibilidade. Artigo 40, §4.o, II da
Constituição Federal Recepção da Lei Complementar Federal no
51/1985. Previsão na Lei Complementar Estadual no 1.062/08.
Julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000. Ingresso no
serviço público anteriormente à promulgação das Emendas
Constitucionais n.os 20/1998 e 41/2003 Artigos 6.o e 7.o da
Emenda Constitucional n.o 41/2003 e artigos 2.o e 3o da Emenda
Constitucional n.o 47/2005. Cumprimento dos requisitos e critérios
exigidos. Manutenção na classe ou nível em que se der a
inativação que se impõe. Cumprimento provisório de sentença que
reconheceu direito da autora ao recebimento dos proventos de
aposentadoria com integralidade e paridade remuneratória.
Possibilidade. Não incidência da vedação prevista no artigo 2o-B
da Lei 9.494/1997. Súmula 729 do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes. Recursos oficial e voluntário dos réus desprovido,
provido o do autor.
Apelação / Reexame Necessário no 1043805-65.2016.8.26.0053
Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 29/11/2019
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. Escrivão de Polícia. Aposentadoria especial. Regime
previdenciário próprio. Recepção da Lei Complementar no 51/85
pela Constituição Federal de 1988. Repercussão geral decidida
pelo C. Supremo Tribunal Federal no RE no 567.110/AC.
Inexigibilidade de idade mínima, conforme art. 1o, da Lei
Complementar Federal 51/85 e art. 3o da Lei Complementar
Estadual 1.062/08. Autor com mais de 30 anos de tempo de
serviço e mais de 20 anos de efetiva atividade policial civil.
Precedentes do C. STF e deste E. Tribunal de Justiça. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. Escrivão de Polícia. Aposentadoria especial.
Proventos integrais. Paridade e integralidade, servidor que
ingressou no serviço antes da vigência da EC 41/2003. Sentença
mantida. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Integralidade e Paridade.
Entendimento
firmado
no
julgamento
do
IRDR
no
0007951-21.2018.8.26.0000, julgado pela colenda Turma Especial
de Direito Público deste Eg. Tribunal de Justiça no sentido da
possibilidade dos vencimentos com integralidade e paridade.
Autor ingressou no serviço público antes da EC no 41/2003.
Sentença mantida. Reexame necessário e recurso improvidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010256-93.2018.8.26.0053
8
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sem condenação em honorários recursais, por se tratar de mandado de segurança.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL